Tribunal: STF
Processo: RE 114794
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.   Condenação   por   crimes   de
prevaricação (C.P., art. 319) e corrupção  passiva (C.P., art.  317).
Nulidades afastadas. O réu defende-se da imputação de  fato  descrito
na denuncia, não  da  classificação  do  crime  feita  pelo  Promotor
Público. Divergencia jurisprudencial não demonstrada. RISTF, art. 322
e Súmula 291. Não serve o recurso extraordinário para mero reexame de
prova, "ut" Súmula 279. O STF não dispõe de ampla margem de discrição
para  averiguar  requisitos  subjetivos  destinados  a   fixação   ou
progressão  de  regime  de  pena  privativa  de  liberdade.  Recursos
extraordinários não conhecidos.